Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-34.2022.8.11.0026
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000538-34.2022.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS FARIAS DE SOUZA - CPF: 061.441.271-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALLYSON RAYFF GONCALVES DA CRUZ - CPF: 059.012.041-74 (VÍTIMA), ELAINE NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 021.684.061-97 (VÍTIMA), K. T. N. B. - CPF: 069.103.471-02 (VÍTIMA), LUIZA NOGUEIRA - CPF: 651.913.071-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HENRIQUE MORAES MARQUES DE ABREU - CPF: 063.028.411-35 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA MARIA NOGUEIRA E SILVA - CPF: 802.512.001-59 (VÍTIMA), REJOALERIA ORIENTE (VÍTIMA), LAIRA STEFANY RODRIGUES - CPF: 463.636.548-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA LIMA PERGENTINO - CPF: 704.356.321-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ECA – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO EM RAZÃO DA
CONFISSÃO

– A CONFISSÃO NÃO INIBE A APLICAÇÃO DA MEDIDA DA INTERNAÇÃO – MODIFICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA, POR OUTRA MENOS GRAVOSA – INVIABILIDADE – ATO INFRACIONAL COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA A PESSOA – ART. 122, I, DO ECA – MEDIDA ADEQUADA À ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição ou não aplicação da medida socioeducativa da internação, em razão da confissão do menor, quando nos autos, evidenciam-se a autoria e a materialidade do ato infracional. Ademais, a confissão não tem o condão de inibir a aplicação de medida de internação ao menor.

"A medida de internação provisória somente pode ser aplicada quando presentes as hipóteses dos arts. 108 e 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo os quais devem estar presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, deve ser demonstrada a necessidade imperiosa da medida e o ato infracional tenha sido cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, por reiteração no cometimento de outras infrações graves ou por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta."
(STJ - AgRg no RHC: 159482 SE 2022/0013933-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado por
Matheus Farias de Souza
, visando reformar a sentença que o condenou a cumprir medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, pela prática do ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 157, §2o, inciso II e V e §2°-A, I do Código Penal.

Nas razões recursais,

a Defensoria Pública pugna pela reforma da sentença, pleiteando a substituição da medida socioeducativa de internação pela medida de liberdade assistida combinada com tratamento médico por psicólogos e assistentes sociais, que deverão realizar reavaliação do jovem no prazo máximo de 06 (seis) meses.

Subsidiariamente, requer que a medida de internação não seja aplicada em razão da confissão do menor.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 165541721).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 169172661).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu representação em desfavor do adolescente
Matheus Farias de Souza
, porque, de acordo com a inicial, no dia 14/04/2022, por volta das 17h, no estabelecimento comercial Relojoaria Oriente, localizado na Avenida Prefeito Caio, Centro em Arenápolis, o adolescente Matheus Farias de Souza, acompanhado do corréu Henrique Moraes Marques de Abreu, com restrição da liberdade das vítimas e com emprego de arma de fogo, subtraiu coisas alheias móveis, para si, mediante grave ameaça e violência, conforme boletim de ocorrência, termos de reconhecimentos e de declarações
(Id. 165540776).

Diante de tais fatos e após regular instrução processual o juízo
a quo
julgou procedente a representação proposta pelo Ministério Público, contra o apelante, em relação ao ato infracional análogo ao 157, §2o, inciso II e V e §2°-A, I do Código Penal, aplicando-lhe medida socioeducativa consistente em internação, devendo esta ser revista a cada 06 (seis) meses, para verificar a necessidade de manutenção da medida imposta.

O recurso não versa sobre materialidade e autoria infracional, mas tão somente sobre a medida socioeducativa a ser cumprida pelo apelante já que a defesa não concorda com a internação que lhe foi imposta.

Contudo,
não assiste razão ao apelante.

Constata-se que o juízo
a quo
aplicou a medida socioeducativa mais gravosa em razão da natureza do ato infracional cometido – Roubo majorado – (com grave ameaça à pessoa – art. 112, VI, c/c o art. 121, 122, II e 125 todos do ECA –

exercida com emprego de

arma de fogo) e, também, por ser mais recomendável ao desenvolvimento e ressocialização do menor infrator.

O Magistrado destacou que o apelante é
contumaz
na prática de atos infracionais, visto que
“O adolescente, além deste ato infracional, responde a outro processo, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes (PJe 10000138-39.2021.8.11.0031) e já foi internado pela prática de outro ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes (PJe 1000432-62.2019.8.11.0031), tendo esta internação sido confirmada pelo próprio representado em audiência.”
(Id. 165547692).

No mesmo sentido, manifestou o douto Promotor de Justiça, Dr. Arthur Yasuhiro Kenji Sato, em seu parecer, vejamos:

“Imperioso destacar, ainda, que não foi o primeiro ato infracional de natureza grave que o adolescente cometeu, uma vez que ele responde por ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes (PJe 10000138-39.2021.8.11.0031) e já foi internado pela prática de outro ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes (PJe 1000432-62.2019.8.11.0031)”
Id
.
165541721.

Logo, não comporta guarida o pedido defensivo de modificação da medida socioeducativa fixada na sentença, internação, por outra mais branda, uma vez que restaram aperfeiçoadas
as três hipóteses que autorizam a imposição da medida socioeducativa de internação (e bastaria apenas uma delas), à luz do que dispõe o artigo 122, incisos I, II e III, do ECA,
isso porque além dos atos infracionais apurados no vertente feito terem sido cometidos mediante grave ameaça, o apelante continua reiteradamente praticando atos infracionais graves e já descumpriu injustificadamente medida socioeducativa que lhe foi anteriormente aplicada,
consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

“Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta”.

Sobre a matéria assim entende este Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO – ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGA – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA – ATO INFRACIONAL COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA A PESSOA – MAIOR GARANTIA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – MEDIDA ADEQUADA À ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Imperiosa a manutenção da medida socioeducativa de internação, se o ato infracional cometido pelos adolescentes envolveu grave ameaça à pessoa (art. 122, I, ECA) e se, além disso, a internação mostrar-se a medida mais recomendável ao completo desenvolvimento moral dos adolescentes e sua integração social, assegurando-se, ainda, sua reflexão acerca das consequências de seus atos e respectiva responsabilização.
Além do mais, deve ser levado em consideração o Princípio da confiança no juiz do processo, impondo-se que o conteúdo de sua decisão seja privilegiado, uma vez, que possui contato direto com o menor e a causa em que se envolveu”.
(N.U 1001757-64.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022) Destaquei

“(...). A prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, engendrado com grave ameaça à pessoa exercida mediante emprego de arma de fogo, não condiz com a imposição de medida socioeducativa mais branda do que a

internação, conforme prediz o artigo 122, inciso I, do ECA. (...)”.
(N.U 1026927-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS

ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Em caso semelhante, eis o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E DE AFASTAR O MENOR DO MEIO CRIMINOSO NO QUAL SE ENCONTRA INSERIDO
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A medida de internação provisória somente pode ser aplicada quando presentes as hipóteses dos arts. 108 e 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo os quais devem estar presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, deve ser demonstrada a necessidade imperiosa da medida e o
ato infracional tenha sido cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, por reiteração no cometimento de outras infrações graves ou por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta."
( HC 337.610/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/9/2016, DJe 4/10/2016) 2. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no RHC: 159482 SE 2022/0013933-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022) Destaquei

Por fim, ressalto que a confissão do menor não serve como atenuante de medida socioeducativa porque a legislação afeta aos adolescentes rege-se por princípios absolutamente diversos dos penais, e determina que, para aplicação das medidas, sejam consideradas as circunstâncias pessoais do representado, ao teor do disposto no artigo 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Com efeito, a atenuante da confissão é um critério moderador da pena, e não se está diante de uma reprimenda penal, mas, de uma medida socioeducativa, sendo descabida a pretensão defensiva neste sentido, por falta de amparo legal.

Conforme o STJ:

“Inexistindo dosimetria em aplicação de medida socioeducativa,
tampouco previsão legal para atenuação da medida em face da confissão do adolescente
, não há se falar em aplicação de medida mais branda, unicamente, por tal motivo.
Ainda mais quando existe farta fundamentação concreta que demonstra a adequação da medida aplicada
”.

(STJ - HC: 686170 SP 2021/0254824-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 13/10/2021) Destaquei

Portanto, a medida socioeducativa de internação aplicada se faz necessária, pois foi imposta ao apelante de acordo com o que determina o artigo 122, da Lei 8.069/1990.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023